Tribunal: TJDFT
Processo: 0754971-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754971-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão proferida pelo Juízo plantonista que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0715187-78.2023.8.07.0018 ajuizada por LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA, deferiu “o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de tratamento por meio de suporte circulatório temporário (ECMO) – incluídos os custos da instalação e manutenção do equipamento, dos honorários dos médicos e da equipe responsável por acompanhá-lo e executá-lo, dos materiais necessários, bem como de todas as demais despesas relacionadas ao tratamento pleiteado, BEM ASSIM COMO O QUE FOR NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPLANTE DE PULMÃO (DE ÓRGÃO DA FILA ÚNICA DO SUS), incluindo a transferência através de UTI aérea para Hospitais em SP ou no RJ aptos a realização do procedimento, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. (id 182750459 dos autos principais). Nas razões do recurso, o agravante, em apertada síntese, alega que não está obrigado a custear o tratamento e nem mesmo o transporte aéreo determinado na decisão agravada, pelas razões que passa expor: 1) a autora, ora agravada, é beneficiária de contrato do plano de saúde firmado há dois meses, em 29/11/2023, contudo, não informou, apesar de questionada, doença preexistente de seu conhecimento prévio desde 08/09/2023; 2) por essa razão, a agravada foi informada, por meio de Termo de Comunicação e Identificação de Doença Preexistente, que haveria restrições “para procedimentos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade, relacionados à doença ou lesão em questão, qual seja, doença pulmonar”; 3) não há previsão contratual para o “suporte circulatório temporário (ECMO)”, para o transporte em UTI aérea e nem para o transplante, que é realizado em hospital público; e 4) há “Cobertura Parcial Temporária”, limitando a cobertura, que não foi aplicada anteriormente por causa da má-fé da contratante ao omitir seu quadro de saúde. Com essas razões, defende que não há probabilidade do direito alegado pela autora, de modo que a liminar não poderia ter sido deferida. Acrescenta que 1) o serviço prestado pela empresa é suplementar à saúde pública; 2) o deferimento desse tipo de pedido ocasiona desequilíbrio dos contratos, não só quanto aos rendimentos da operadora de saúde, mas também a todos os demais beneficiário; 3) não pode ser compelida a arcar com procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou excluídos da cobertura contratual; 4) há obrigatoriedade de pacientes realizarem inscrição em lista de espera de transplantes, de acordo com normas de regência; e 5) a paciente não foi submetida a avaliação por equipe multidisciplinar cadastrada no Sistema Nacional de Transplantes (SNT), de modo que a indicação ao transplante não foi aceita. No mais, descreve os riscos do transporte em casos graves como o da autora, afirmando que “a taxa de mortalidade para pacientes em ECMO pode ser alta e somente deve ser utilizada após uma análise cuidadosa do real estado do paciente, o qual no caso em comento, é contraindicado”. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, requer a antecipação da tutelar recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido formulado pela autora. Preparo regular (id 54721851 e id 54721852). É o relatório. Decido. Esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, em sede de plantão judicial, é necessário vislumbrar que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do Ato Regimental n. 02/2017. No caso, mesmo em juízo de cognição sumária, a partir da análise de elementos juntados tanto ao presente recurso quanto à ação principal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão – em parte – da medida liminar pleiteada. De fato, para além da probabilidade do direito demonstrada, o perigo de dano e o risco da demora, inclusive durante o recesso forense, ficam evidenciados a partir do alto custo demandado para o cumprimento da obrigação, que inclui não só as despesas com o tratamento por meio de suporte circulatório temporário (ECMO), como também os gastos com o transporte de UTI aéreo para outro estado da federação, além da imposição de multa por descumprimento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia. Quanto à probabilidade do direito, sem adentrar no mérito da garantia constitucional de direito à vida, e tampouco na alegada ausência de boa-fé da autora, na medida em que não informou a existência de doença preexistente, tem-se que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente “remoção aérea, fluvial ou marítima”, nos termos da cláusula IV , item 25 (id 54721853, p. 11/12), de modo que, ao menos nesse exame preliminar, não se vislumbra a alegada obrigação da operadora de saúde de realizar o transporte de UTI aéreo da autora para outro estado da federação, mesmo considerando a gravidade do seu quadro de saúde. Além disso, é preciso verificar a viabilidade dessa obrigação, diante de seu alto custo. Com efeito, é preciso averiguar se a autora está na fila de pessoas aptas ao transplante pulmonar, se há cadastro no SNT, se há doador disponível, se tal procedimento não poderia ser realizado em Brasília, com a remoção do órgão para o Distrito Federal, considerando todos os riscos envolvidos e o custo do transporte de UTI aéreo, em contraponto à necessidade de preservação do equilíbrio financeiro da operadora de saúde. Entretanto, em relação aos custos do tratamento por meio de ECMO, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, porque, de acordo com o relatório médico, colacionado em id 182750694 dos autos principais n. 0715187-78.2023.8.07.0018, a vida da autora depende desse procedimento, tamanha a gravidade de seu caso clínico, o que recomenda cautela, diante do efetivo risco de dano inverso, sem perder de vista a possibilidade de a operadora de saúde cobrar eventuais despesas indevidas no momento oportuno, acaso confirmada a ausência de obrigação no custeio. Assim, do cotejo das razões do recurso com as provas carreadas aos autos, há de se reconhecer elementos suficientes, nesta fase inicial, a indicar a probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como o perigo da demora, requisitos que autorizam a concessão – em parte – da tutela pretendida. Assim sendo, neste juízo de cognição sumária, vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO EM PARTE a liminar pleiteada, apenas para, antecipando os efeitos da tutela recursal, reformar em parte a decisão agravada, apenas para, por ora, afastar a obrigação imposta à agravante de custear as despesas com transporte de UTI aéreo da autora para outro estado da federação, sem prejuízo de nova análise pelo Relator natural. Publique-se. Confiro a presente decisão força de mandado. Após as comunicações e anotações necessárias, encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi regularmente distribuído. Intime-se. Brasília, 27 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial